Tribunal: TJBA
Processo: 8044184-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044184-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: R. D. J. S. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para obrigá-la a autorizar e custear, no prazo de 48 horas, tratamento multidisciplinar com base na metodologia ABA para infante diagnosticado com TEA, incluindo acompanhamento terapêutico (AT) em ambiente domiciliar e escolar, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de tratamento com método ABA prescrito por profissional habilitado; e saber se existe dever de custeio do acompanhamento terapêutico (AT) realizado em ambiente escolar ou domiciliar, por profissional de perfil educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 torna obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada por profissional habilitado para o tratamento de TEA, inclusive o método ABA, desde que realizado em ambiente clínico e por profissional da saúde.

4. A ausência de previsão contratual e regulamentar de custeio do acompanhante terapêutico, especialmente quando o serviço é prestado em ambiente escolar ou domiciliar por profissional de perfil pedagógico, afasta a obrigação da operadora. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza educacional do AT, excluindo-o da cobertura obrigatória dos planos de saúde.

5. O art. 3º, p.u., da Lei nº 12.764/2012 e o art. 4º, § 2º, do Decreto nº 8.368/2014 atribuem às instituições de ensino, e não às operadoras de plano de saúde, a responsabilidade por recursos de apoio escolar, como o AT.

6. A imposição de obrigação de custeio do AT, sem base contratual ou legal, viola os princípios do mutualismo e da sustentabilidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento com método ABA prescrito por profissional habilitado para paciente com TEA, nos termos da RN-ANS nº 539/2022, quando realizado em ambiente clínico. 2. Não há obrigação de cobertura do acompanhamento terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar por planos de saúde, por se tratar de serviço de natureza educacional, cuja responsabilidade é da instituição de ensino.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 51; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, p.u.; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; RN-ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2122472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.10.2024; TJ-BA, AI nº 8055283-17.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044184-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelados
R. D. J. S. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e dar
parcialmente
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator